Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734242-40.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LUCAS PEREIRA DE SOUZA AGRAVANTE: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS ALVES DE OLIVIERA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de LUCAS PEREIRA DE SOUZA (processo n. 0702311-07.2021.8.07.0004), que acolheu a impugnação à penhora incidente sobre verbas de natureza salarial recebidas pelo devedor e indeferiu o pedido de constrição sobre 30% (trinta por cento) de seu salário. O recorrente alega, em suma, que a conta corrente em que depositados os valores penhorados não é exclusivamente utilizada para recebimento de salário pelo devedor, apontando várias operações que espelhariam montante bem superior a essa verba, além de enfatizar a possibilidade excepcional, reconhecida pelos tribunais, de penhora sobre parte de verbas salariais para a satisfação do crédito e sem comprometer o sustento da parte executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se o bloqueio anteriormente efetivado até o julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, em que pese à discussão em torno da penhorabilidade das verbas bloqueadas, embora mantida a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC). Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive porque a decisão ora impugnada expressamente condicionou a liberação da quantia bloqueada à sua preclusão. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator